Tribunal: TJDFT
Processo: 0701891-16.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE ALUGUEL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DO VENCIMENTO DO TÍTULO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Demonstrado o inadimplemento de obrigação positiva e líquida, aplica-se o disposto no art. 397 do Código Civil.
2. Os juros de mora das parcelas das obrigações decorrentes do contrato de aluguel incidem desde cada vencimento por se tratar de constituição de mora ex re. Precedentes.
3. Recurso conhecido e provido.